Tribunal: TJDFT
Processo: 0729224-30.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0729224-30.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A APELADO: SARA FIGUEIREDO ROCHA D E S P A C H O Cuida-se de apelações cíveis interpostas, respectivamente, por NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A. (ré - ID 65993804) e SARA FIGUEIREDO ROCHA (autora - ID 65994259) contra r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 22a Vara Cível de Brasília, Dra. Jackeline Cordeiro de Oliveira, que, em sede de ação de indenização por danos morais c/c restituição de indébito, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a requerida ao pagamento, a título de compensação pelos danos morais, do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos monetariamente desde a data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acrescidos de juros mensais de mora, pela taxa legal (art. 406 do Código Civil), desde a citação. É o relato do essencial. Verifica-se que, a despeito da interposição de apelação por ambas as partes litigantes, não há certificação nos autos acerca da intimação para o oferecimento de contrarrazões. Com efeito, observa-se que a parte autora protocolou a petição de ID 659930807, que, embora ostente nítido caráter recursal e tenha impugnado especificadamente os fundamentos da r. sentença, foi apresentada sob o nomen iuris “Petição de Interposição de Contrarrazões à Apelação”, restando caracterizado mero erro material. Portanto, visando estancar eventual alegação de nulidade, proceda-se a intimação de ambas as partes litigantes para, querendo, apresentarem contrarrazões à apelação interposta pela parte contrária, nos termos do art. 1.010, §1o, do CPC. Após, retornem os autos conclusos. P.I. Brasília/DF, 12 de novembro de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator